Tribunal: TJDFT
Processo: 0728386-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇAS INDEVIDAS SOBRE SERVIÇO CANCELADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização, a título de repetição de indébito, no valor de R$ 4.728,58, bem como à obrigação de se abster de efetuar cobranças referentes ao segundo ponto de NET VIRTUA.
2. Em suas razões recursais, a parte ré/recorrente aduz que não estão presentes os pressupostos autorizadores da repetição do indébito, na forma dobrada, ante a inexistência de má-fé.
3. O consumidor tem o direito de obter informações claras e adequadas sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, nos termos art. 6o, III, do CDC. Por outro lado, a Resolução ANATEL n. 632/2014, em seu art. 64, "caput", e parágrafo único, dispõe que a cobrança de qualquer valor devido que não decorra da prestação de serviços de telecomunicações depende de prévia e expressa autorização do Consumidor, cabendo à prestadora responsável pela emissão do documento de cobrança ou pelo abatimento dos créditos o ônus da prova da autorização emitida pelo Consumidor.
4. Compulsando-se os autos, é possível verificar que autora demonstra ter efetuado diversas ligações, discriminando datas, números de protocolos e nomes dos respectivos atendentes (Id 21527502, fl. 5), a fim de comprovar que alterou o contrato inicial e atestar que não usufrui do serviço cobrado indevidamente (ponto adicional NET VIRTUA), bem como anexou aos autos as faturas com seus respectivos pagamentos (Id 21527505). A seu turno, a parte ré/recorrente não contesta os protocolos, tampouco anexa as respectivas gravações, limitando-se a afirmar que as cobranças efetuadas são legítimas.
5. Assim, a ausência de elementos que atestem que os serviços prestados pela parte ré/recorrente contratados pela parte autora/recorrida e usufruídos, só reforça a falha na prestação do serviço. Portanto, uma vez ilegítimas as cobranças perpetradas e não demonstrada qualquer hipótese de engano justificável, mostra-se pertinente a declaração de inexistência da dívida e a repetição do indébito ao consumidor, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso (art. 42, parágrafo único do CDC).
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.